Tribunal: STF
Processo: HC 181310
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 540.807, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, caput (por quatro vezes), e 158, § 1º, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que os motivos utilizados para se manter o paciente preso “não são idôneos”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de “revogar a prisão”; e, alternativamente, conceder “em favor da Paciente medidas cautelares diversas da prisão”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...]
    O Paciente Daniel da Silva suportou condenação definitiva nos autos 0013000-83.2012.8.24.00008 e 0004235-94.2010.8.24.00008 pela prática de roubo duplamente majorado e dano qualificado, respectivamente (fls. 26-27). 
    Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o Paciente já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator